Tribunal: TJES
Processo: 0023542-50.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0023542-50.2017.8.08.0035

APELANTE: GEORGE COUTO RIBEIRO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

JUÍZO PROLATOR:
VILA VELHA - 1ª VARA CÍVEL - DR. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DA PLATAFORMA UBER. ALEGAÇÃO DE DESATIVAÇÃO ARBITRÁRIA. VALIDADE DE PROVAS DIGITAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de reparação de danos, ajuizada por motorista de aplicativo em face da empresa Uber do Brasil Tecnologia Ltda., sob a alegação de descredenciamento indevido da plataforma.
2. O juízo de primeiro grau concluiu pela licitude da desativação da conta, reconhecendo que o autor teria descumprido os termos de uso ao realizar viagens fraudulentas previamente combinadas com usuários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o descredenciamento do motorista da plataforma digital, em razão de supostas viagens combinadas, foi legítimo ou configurou ato arbitrário e ilícito, bem como em aferir a validade das provas digitais apresentadas pela empresa em língua estrangeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o recurso impugna de forma específica os fundamentos da sentença, atacando a validade da prova e a conclusão sobre o descumprimento contratual.
5. As telas sistêmicas produzidas pela empresa são admitidas como meio idôneo de prova quando corroboradas por demais elementos constantes dos autos, conforme o princípio do livre convencimento motivado e precedentes do STJ.
6. A cronologia dos registros internos evidencia que o motorista iniciou múltiplas viagens em intervalo de tempo exíguo (9 a 40 segundos), circunstância incompatível com a dinâmica operacional do aplicativo e indicativa de fraude.
7. A prova testemunhal não elide a robustez dos indícios de mau uso da plataforma. O parágrafo único do art. 473 do Código Civil não impede a rescisão contratual quando configurada violação das cláusulas de boa-fé e uso indevido do serviço.
8. Configurado o exercício regular do direito da empresa em promover o descredenciamento, não há ato ilícito a ensejar reparação de danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. É legítimo o descredenciamento do motorista de aplicativo quando comprovado o uso indevido da plataforma, configurando exercício regular de direito da empresa. 2. São válidas as telas sistêmicas produzidas pela plataforma digital como meio de prova, desde que analisadas em conjunto com os demais elementos dos autos.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 192, 373, § 2º, 422, § 1º, e 85, § 11; CC, art. 473, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.093.164, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02/04/2018; TJMG, Apelação Cível nº 5176766-05.2023.8.13.0024, Rel. Des. Maria Luiza de Andrade Rangel Pires, j. 26/11/2024; TJES, Apelação Cível nº 0003556-08.2020.8.08.0035, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 17/02/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023542-50.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEORGE COUTO RIBEIRO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DA PLATAFORMA UBER. ALEGAÇÃO DE DESATIVAÇÃO ARBITRÁRIA. VALIDADE DE PROVAS DIGITAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de reparação de danos, ajuizada por motorista de aplicativo em face da empresa Uber do Brasil Tecnologia Ltda., sob a alegação de descredenciamento indevido da plataforma.
2. O juízo de primeiro grau concluiu pela licitude da desativação da conta, reconhecendo que o autor teria descumprido os termos de uso ao realizar viagens fraudulentas previamente combinadas com usuários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o descredenciamento do motorista da plataforma digital, em razão de supostas viagens combinadas, foi legítimo ou configurou ato arbitrário e ilícito, bem como em aferir a validade das provas digitais apresentadas pela empresa em língua estrangeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o recurso impugna de forma específica os fundamentos da sentença, atacando a validade da prova e a conclusão sobre o descumprimento contratual.
5. As telas sistêmicas produzidas pela empresa são admitidas como meio idôneo de prova quando corroboradas por demais elementos constantes dos autos, conforme o princípio do livre convencimento motivado e precedentes do STJ.
6. A cronologia dos registros internos evidencia que o motorista iniciou múltiplas viagens em intervalo de tempo exíguo (9 a 40 segundos), circunstância incompatível com a dinâmica operacional do aplicativo e indicativa de fraude.
7. A prova testemunhal não elide a robustez dos indícios de mau uso da plataforma. O parágrafo único do art. 473 do Código Civil não impede a rescisão contratual quando configurada violação das cláusulas de boa-fé e uso indevido do serviço.
8. Configurado o exercício regular do direito da empresa em promover o descredenciamento, não há ato ilícito a ensejar reparação de danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. É legítimo o descredenciamento do motorista de aplicativo quando comprovado o uso indevido da plataforma, configurando exercício regular de direito da empresa. 2. São válidas as telas sistêmicas produzidas pela plataforma digital como meio de prova, desde que analisadas em conjunto com os demais elementos dos autos.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 192, 373, § 2º, 422, § 1º, e 85, § 11; CC, art. 473, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.093.164, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02/04/2018; TJMG, Apelação Cível nº 5176766-05.2023.8.13.0024, Rel. Des. Maria Luiza de Andrade Rangel Pires, j. 26/11/2024; TJES, Apelação Cível nº 0003556-08.2020.8.08.0035, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 17/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0023542-50.2017.8.08.0035

APELANTE: GEORGE COUTO RIBEIRO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

JUÍZO PROLATOR:
VILA VELHA - 1ª VARA CÍVEL - DR. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Apelação Cível interposta por
GEORGE COUTO RIBEIRO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos, julgou improcedente o pedido autoral.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 10959869), que:
(i)
seu descredenciamento da plataforma da Apelada foi arbitrário, sem motivação prévia e sem oportunidade de defesa, sendo a justificativa de suposta "combinação de corridas" apresentada apenas na contestação;
(ii)
a prova utilizada pela Apelada — telas de seu sistema interno — é unilateral, de difícil compreensão e inválida, pois produzida em língua estrangeira sem a devida tradução, em ofensa ao art. 192 do CPC;
(iii)
a prova testemunhal demonstrou que o próprio sistema do aplicativo, por critérios de proximidade, pode selecionar o mesmo motorista para corridas consecutivas, afastando a alegação de fraude;
(iv)
a liberdade de contratar deve ser mitigada pela função social do contrato, uma vez que realizou investimentos consideráveis para a execução do serviço (aquisição de veículo), nos termos do art. 473, parágrafo único, do Código Civil.

Contrarrazões pela Apelada (ID 10959876), arguindo, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

(PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

A Apelada suscita em contrarrazões a preliminar de não conhecimento do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o Apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o ônus de demonstrar o seu inconformismo, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida e expondo as razões de fato e de direito pelas quais pleiteia a anulação ou a reforma do julgado.

Sobre o tema, é a jurisprudência a seguir:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Verificado, in concreto, a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida, o reconhecimento de violação ao “princípio da dialeticidade” é medida que se impõe.
(Apelação Cível nº 0008382-91.2016.8.08.0011, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, Julgado em 01/09/2023)

No caso em análise, a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pleito autoral por entender que a Apelada logrou êxito em demonstrar, por meio de telas de seu sistema interno (fls. 92/93), que o Apelante fez uso do aplicativo em contrariedade às diretrizes da plataforma, o que tornaria lícito o cancelamento de sua conta.

O Apelante, em suas razões recursais, ataca diretamente este pilar da fundamentação. Dedica tópicos específicos para argumentar a invalidade da referida prova, sustentando que as telas sistêmicas são unilaterais, incompreensíveis e, crucialmente, produzidas em língua estrangeira sem a devida tradução, o que afrontaria o art. 192 do CPC. Alega, ainda, que a própria preposta da empresa, em depoimento, afirmou não saber interpretar o conteúdo das telas colacionadas (fl. 185).

Ademais, o recurso contrapõe à conclusão do juízo ao destacar a prova testemunhal produzida (fls. 186/187), que, segundo o Apelante, demonstraria a plausibilidade de o próprio sistema selecionar o mesmo motorista para corridas consecutivas em razão da proximidade, o que afastaria a presunção de fraude.

Dessa forma, é nítido que o recurso não se limita a repetir argumentos genéricos, mas sim confronta a lógica decisória do magistrado, questionando a validade da prova principal que embasou sua conclusão e apontando a suposta omissão na análise de outras provas. Ficam evidentes, portanto, os motivos do inconformismo e o pedido de reforma.

Assim,
rejeita-se a preliminar
.

(MÉRITO)

O cerne do recurso consiste em aferir a legalidade do ato de desativação do Apelante da plataforma de intermediação de serviços da Apelada.

A r. sentença julgou improcedente a pretensão autoral, ao concluir que a desativação foi lícita, pois o Autor descumpriu os termos de uso do aplicativo ao realizar viagens fraudulentas, previamente combinadas com os usuários.

Valiosa a transcrição da fundamentação da sentença, notadamente no que pertine ao mérito recursal:

“Bom, no que tange aos termos de serviço do aplicativo mencionado, uma vez que ocorreu a inscrição para prestar o serviço por iniciativa do autor, conforme declarado pelo próprio autor em sua petição inicial,
o mesmo se submeteu e concordou com os termos de prestação do serviço de transporte particular, comprometendo-se a cumprir com as normas estabelecidas pela empresa ré
.

Nestes termos concordados pelo autor, é estabelecido pela ré em
“Políticas de Desativação” (fls. 79/80), que é passível de desativação a conta do motorista que “usar direta ou indiretamente, meios inapropriados para ganhar, de maneira indevida incentivos, indicações, códigos promocionais, preços de viagens, preços de ajustes de viagens, taxa de cancelamento, preço de viagens promocionais ou avaliações altas”, e “realizar viagens por meio do aplicativo previamente combinadas com usuário” (fl. 79)
.

A ré informa que o procedimento da viagem consiste em: (i) O usuário solicitar a viagem; (ii) o aplicativo identificar o motorista; (iii) o motorista aceitar a viagem; (iv) o motorista se deslocar até o local no qual o usuário se encontra; (v) o usuário adentrar no veículo e; (vi) a viagem iniciar. No caso em questão,
a ré logrou êxito em demonstrar que o autor, por diversas vezes, realizou todo o procedimento enumerado acima no tempo estimado de nove a quarenta segundos (fls. 92/93)
.

Dessa forma, entendo que
se mostra improvável que uma pessoa cumpra o procedimento acima em um período tão curto de tempo, visto que, até mesmo para uma plataforma digital, não é razoável o tempo de quarenta segundos entre a solicitação da viagem e o inicio desta
.

Assim, concluo que
houve o mau uso do aplicativo e o descumprimento dos termos expressos anuídos pelo próprio autor
ao se cadastrar nos quadros da empresa ré, sendo portanto
lícito o cancelamento de sua conta junto à UBER
, visto que a ré não possui a obrigação em manter em seus quadros um prestador de serviço que utiliza inadequadamente sua plataforma.”

Tal conclusão não merece reparos.

Segundo se depreende dos autos, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível-contratual, na qual o motorista parceiro, ao aderir à plataforma, concorda com as políticas e os termos de uso estabelecidos pela empresa. Tal adesão, embora garanta a liberdade de atuação do motorista, pressupõe a observância das regras de conduta e segurança da plataforma.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
RESTABELECIMENTO DE CADASTRO – MOTORISTA DE APLICATIVO
– MEDIDA URGENTE DENEGADA – DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1 –
A jurisprudência do e. STJ sedimentou entendimento no sentido de que “[...]no direito civil pátrio, predomina a autonomia da vontade, de modo que se confere total liberdade negocial aos sujeitos da relação obrigacional.
Precedentes.[...]” (AINTARESP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 1093164 2017.00.97235-7, LUIS FELIPE SALOMÃO, STJ - QUARTA TURMA, DJE DATA:02/04/2018) 2 – Considerando a ausência da plausibilidade jurídica da pretensão autoral, mantém-se íntegra a decisão impugnada, notadamente porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial. 3 – Agravo de Instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002260-97 .2022.8.08.0000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, 10/08/2022)

A Apelada justificou o descredenciamento do Apelante com base em registros de seu sistema interno (fls. 92/93), os quais indicariam a realização de diversas viagens com tempo de início extremamente curto — entre 9 e 40 segundos após o aceite —, o que seria um forte indício de fraude por "viagens combinadas".

O Apelante, por sua vez, contesta a validade dessa prova, alegando ser unilateral e, principalmente, por estar em língua estrangeira sem a devida tradução.

No que tange à validade da prova, embora o art. 192 do CPC exija a tradução para documentos em língua estrangeira, a jurisprudência pátria, em casos envolvendo plataformas digitais, tem admitido a utilização de "telas sistêmicas" quando os demais elementos dos autos, analisados em conjunto, conferem verossimilhança à alegação, especialmente em respeito ao princípio do livre convencimento motivado do juiz. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C PLEITO INDENIZATÓRIO - DESCREDENCIAMENTO DE PERFIL - MOTORISTA DE APLICATIVO - RESCISÃO UNILATERAL - POSSIBILIDADE - AUTONOMIA DE VONTADE DAS PARTES - LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO - SEGURANÇA DOS USUÁRIOS - TELAS SISTÊMICAS - PLATAFORMA DIGITAL - PROVA ADMITIDA - FRAUDE NO APLICATIVO - RECURSO DESPROVIDO. - A depender da situação fática, a plataforma de transporte individual poderá ser responsabilizada por eventuais danos causados ou sofridos por seus usuários, cabendo a ela analisar os riscos que envolvem manter ativo determinado perfil de motorista - Conferido o direito de defesa e restada comprovada a violação aos termos de conduta pelo motorista de aplicativo, não se revela abusivo o descredenciamento do seu perfil profissional -
Por se tratar de plataforma que opera exclusivamente pelo meio digital, não há óbice que a comprovação do motivo do descredenciamento do perfil profissional seja realizada por meio de telas sistêmicas
- Não derruídas as provas coligidas aos autos, hábeis a demonstrar a adulteração do GPS no aplicativo gerido pela UBER, imperiosa a manutenção de improcedência do pedido autoral. (TJ-MG - Apelação Cível: 51767660520238130024, Relator.: Des.(a) Maria Luiza de Andrade Rangel Pires (JD 2G), Data de Julgamento: 26/11/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2024)

Válido registrar o entendimento do C. STJ no sentido de que "
sendo informatizado o controle de contas, não se haveria mesmo de exigir da demandada outra forma de prova que não a reprodução dos dados presentes em seus computadores
" (STJ; 2019/0299453-4; Relator: Antonio Carlos Ferreira; Data do julgamento: 30/06/2020).

Nesse contexto, não se pode ignorar o teor do art. 373, §2º do CPC, que veda a fixação do ônus da prova que possa gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

Ainda, pertinente ao tema em análise a norma do artigo 422, §1º do CPC, que prevê a possibilidade de adoção de fotografias digitais e aquelas extraídas da rede mundial como prova das imagens que reproduzem.

No caso, revela-se improvável e até irrazoável que o procedimento de uma viagem — que envolve a solicitação pelo usuário, a identificação e aceite pelo motorista, o deslocamento até o passageiro e o embarque — pudesse ser concluído em um lapso temporal tão exíguo, de poucos segundos. Para tanto, pouco importa a tradução literal de termos como "requested" ou "accepted" das telas sistêmicas juntadas pela ré, sendo a cronologia dos eventos o fator determinante para a formação do convencimento.

Adicione-se que, embora a prova testemunhal produzida pelo autor (fls. 186-187) confirme a possibilidade de o aplicativo selecionar um motorista próximo, tal não é suficiente para infirmar a citada prova documental produzida pela ré. Isso porque não se confundem as hipóteses de o aplicativo, por uma questão de logística, indicar um motorista que está do outro lado da rua, com o contexto de um conjunto de viagens ser iniciado em menos de 40 segundos, de forma reiterada, como detalhadamente documentado pela apelada.

Noutro viés, não se sustenta o argumento do apelante de que a liberdade de contratar deve ser mitigada em razão dos investimentos feitos. Isso porque, como resta evidente, houve quebra da boa-fé contratual.

O parágrafo único do art. 473 do Código Civil, que visa proteger a parte que fez investimentos consideráveis, não confere ao contratante o direito de descumprir as regras pactuadas. A violação dos termos de uso, por meio de conduta fraudulenta, representa justo motivo para a rescisão unilateral do contrato, configurando exercício regular de direito por parte da plataforma.

Conforme orientação deste Sodalício, é legítimo o descredenciamento do motorista quando há descumprimento das diretrizes da plataforma, não cabendo ao Poder Judiciário impor a manutenção da parceria nessas circunstâncias.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - DESCREDENCIAMENTO DA PLATAFORMA UBER - DUPLICIDADE DE CONTAS - VIOLAÇÃO AOS TERMOS E CONDIÇÕES - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1. Não identificada violação ao princípio da dialeticidade recursal, rejeita-se a preliminar a tal título suscitada. 2 . No caso, restou incontroverso nos autos que o próprio apelante realizou o credenciamento de duas contas na plataforma da Uber, sendo a primeira como entregador e a segunda como motorista do aplicativo. Ora, em que pese a irresignação recursal, a apelada realizou a comunicação do apelante acerca da duplicidade de contas que estava sendo detectada pelo sistema da Uber o que, por conseguinte,
justificou a suspensão dele da referida plataforma, diante da violação aos termos e condições aderidos pelo apelante que, dentre outras, vedava a criação de contas duplicadas (fl. 78)
. 3 . Significa dizer que
o próprio apelante contribuiu para a situação
que exigiu a averiguação da Uber, o que denota que houve o
exercício regular de direito da apelada e o desempenho da autonomia privada
, tendo em vista o dever de supervisionar a plataforma e os cadastros dos usuários e parceiros, a fim de evitar fraudes. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00035560820208080035, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, 17/02/2025)

Diante do exposto, a sentença não merece reparos, pois a prova dos autos, analisada em seu conjunto, ampara a conclusão de que o Apelante violou as regras da plataforma, legitimando o ato de desativação. A manutenção da improcedência dos pedidos é, portanto, a medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 12/05/2026:

Acompanho o E. Relator.